Tribunal: STF
Processo: ARE 699594
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravos interpostos contra decisão de inadmissibilidade de recursos extraordinários em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ementado nos seguintes termos: 



    “ADMINISTRATIVO. COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL CONTRATADO IRREGULARMENTE. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO, AVISO PRÉVIO SEGURO DESEMPREGO. DIREITO TRABALHISTA NÃO INSERIDO NO ARTIGO 39, § 3º, DA CF/88. FÉRIAS. PREVISÃO CONSTITUCIONAL. DEFERIMENTO. DANOS MORAIS. MERO ABORRECIMENTO. – O servidor público municipal, mesmo contratado irregularmente mediante contratação temporária, faz jus apenas à percepção dos benefícios mencionados no rol de direitos trabalhistas extensíveis aos servidores públicos, inserto no artigo 39, § 3º, da CF/88, tais como férias e décimo terceiro, não podendo perceber FGTS, seguro desemprego e aviso prévio. – Mero aborrecimento e dissabores não são aptos a gerar dano moral” (eDOC 2, p. 90)



    No recurso extraordinário interposto por Ronildo Martins Telésforo, com fundamento no art. 102, III, “a”, “c” e “d”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 7º, VIII, e 37, IX, do texto constitucional. Em suas razões recursais, alega que a contratação temporária não observou os limites constitucionais, sob o fundamento de que não seria razoável estabelecer um prazo de 40 (quarenta) meses para esse tipo de contrato (eDOC 3, p. 26).



    No mais, sustenta-se ser devido o pagamento de parcela do 13º salário dos anos trabalhados, sob o argumento de que a quantia paga foi inferior à remuneração recebida (eDOC 3, p. 28).



    No recurso extraordinário interposto pelo Município de Belo Horizonte, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 37, IX, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que a contratação temporária observou os ditames legais e os prazos previstos na Lei nº 7.125/1996 e que, portanto, “as condições, as obrigações, os direitos e os deveres, se limitam às previsões contidas no instrumento de contratos e neles se encerram” (eDOC 3 p. 48).



    Argumenta-se que “não há como identificar o embasamento legal para o deferimento do pedido de férias e seu respectivo adicional, posto que o contrato administrativo e as respectivas leis que lhes dão guarida, afastam a caracterização do contrato de trabalho” (eDOC 3, p. 49).



    Determinado o retorno dos autos para a aplicação do Tema 551 da repercussão geral (eDOC 5), o Tribunal de origem entendeu que o acórdão recorrido estaria de acordo com o precedente o Supremo Tribunal Federal (eDOC 7, p. 35).



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, registro que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 916 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, fixou que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS. Nesse sentido, confira-se a ementa do precedente:



    “ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria” (RE-RG 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 23.09.2016)



    A hipótese tratada no precedente acima consiste em contratação temporária realizada em desconformidade às disposições constitucionais, ou seja, contratação nula, hipótese na qual apenas se reconhece o direito ao recebimento dos salários e ao levantamento dos depósitos de FGTS.



    Pois bem. 



    Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem entendeu que não foram observados os ditames previstos na legislação pertinente, notadamente no art. 16 da Lei nº 11.350/2006, que veda a contratação temporária de agentes de combate às endemias e, consequentemente, declarou a nulidade da contratação. Não obstante, reconheceu o direito ao recebimento de férias, acrescidas de 1/3. Nesse sentido, confira-se o seguinte trecho do acórdão recorrido:



    “(...) de uma breve leitura da decisão agravada verifica-se de forma clara que o referido pleito foi acolhido ao argumento de que, em se tratando de contrato temporário celebrado pelo Município de Belo Horizonte, o trabalhador faz jus ‘à remuneração contemplada na legislação municipal, assim como aquelas garantias asseguradas no § 3º do art. 37 da Constituição Federal’ (f. 112), independentemente de eventual nulidade do pacto. Ademais, em relação especificamente à verba em tela, afirmou ainda o julgador que ‘o Município não provou e tampouco argumentou que o autor gozou as férias’, razão pela qual faria jus a receber referido montante (f. 113).



    (...)



    No caso dos autos, vê-se que o autor foi contratado no período compreendido entre 03.10.2005 a 01.02.2009 para exercer a função de agente de combate a endemias, nos termos das Leis Municipais nº 6833/95, 7523/98 e 7125/96, tendo firmado contrato temporário com o ente público municipal, com fulcro no artigo 37, IX, da CF/88.



    Entretanto, em que pese existir autorização constitucional para a admissão de servidores por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, consoante previsão do artigo 37, IX, da Constituição da República, tenho que a contratação em tela não se encaixa no permissivo legal.



    Com efeito, ademais de os contratos administrativos firmados com o autor terem se arrastado por longo período para que sejam considerados temporários, cabe salientar que mesmo em relação aos agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias, que se encontram dispensados de concurso público, nos termos do § 4º do artigo 198 da CF/98, é vedada a contratação temporária.



    (...)



    Neste tempo, no presente caso não há cogitar de existência de função pública, uma vez vedada a contratação por tempo determinado a fim de atender a necessidade temporária de excepcional interesse público na hipótese em tela.



    No entanto, mesmo que o ato de contratação estivesse contaminado por nulidade insanável diante da ausência do requisito essencial para a contratação temporária, não resta afastada a natureza administrativa do pacto, impassível de ser transmudada para trabalhista.



    (...)



    Assim, resolvendo-se a questão na seara administrativa, dúvida não há de que, em sendo nula a contratação temporária, o servidor ocupou, ainda que ilicitamente, verdadeiro cargo público, fazendo jus, portanto, aos direitos assegurados àqueles que o exercem.



    Todavia, aos servidores públicos são reservados tão somente os direitos trabalhistas previstos no artigo 39, § 3º, da CF/88, que enumera como prerrogativa dos servidores ocupantes de cargo público, dentre outros, o recebimento de décimo terceiro salário e férias.



    Quanto a tais verbas, aliás, é de se manter a decisão monocrática no que toca à concessão de férias, pois não há qualquer comprovação de seu recebimento pelo servidor.



    Já no que tange ao décimo terceiro salário, porém, não vejo como prosperar a pretensão do segundo recorrente, já que os contracheques de f. 25/30 revelam que houve o efetivo pagamento deste benefício quando do término dos respectivos contratos, tal como se deu nos meses de abril/06, novembro/08, janeiro/08, outubro/07, outubro/06 e abril/07.



    No mesmo diapasão, são indevidos os valores referentes ao FGTS, aviso prévio e seguro desemprego” (eDOC 2, p. 93-95)



    Anoto que o fundamento para a declaração de nulidade foi a expressa vedação legal para contração temporária de agentes de combate às endemias, contida no art. 16 da Lei nº 11.350/2006.



    Vê-se, portanto, que o acórdão recorrido diverge da orientação firmada no julgamento do Tema 916, na medida em que, embora tenha reconhecido a nulidade da contratação temporária, concedeu, ao autor da demanda, o direito ao recebimento de férias, acrescidas de 1/3.



    Diante do exposto, nego seguimento ao recurso de Ronildo Martins Telésforo e dou parcial provimento ao recurso do Município de Belo Horizonte, para reformar o acórdão do Tribunal de origem (eDOC 2, p. 90-103), a fim de tão somente afastar a condenação ao pagamento de férias, acrescidas de 1/3. 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente